Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-12.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL. INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos delitos previstos no art. 302, § 3o, e no art. 303, caput, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB). O acusado, sob a influência de álcool, colidiu contra um veículo parado no acostamento, causando a morte de uma vítima e lesões graves em outra. A defesa requer o reconhecimento de crime único, nos termos do art. 70 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu configura crime único, nos termos do art. 70 do Código Penal, ou se deve ser mantida a condenação nos moldes da sentença, aplicando-se o concurso material de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se devidamente comprovadas nos autos por meio de provas documentais e testemunhais, incluindo laudos periciais que atestam a embriaguez do réu e a dinâmica do acidente.
4. A prática de dois crimes distintos – homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – justifica a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), e não do concurso formal, uma vez que houve mais de um resultado jurídico penalmente relevante.
5. O reconhecimento do concurso material é mais benéfico ao réu, conforme dispõe o art. 70, parágrafo único, do Código Penal, afastando a tese defensiva de crime único.
6. A dosimetria da pena observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da ausência dos requisitos legais.
7. Diante da regularidade do processo, da ausência de nulidades e da fundamentação idônea da sentença condenatória, mantém-se a decisão de primeiro grau na íntegra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática simultânea de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool caracteriza a ocorrência de dois crimes distintos, aplicando-se o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.
2. O reconhecimento do concurso material pode ser mais favorável ao réu em comparação com o concurso formal, conforme dispõe o art. 70, parágrafo único, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), arts. 302, § 3o, e 303, caput; Código Penal, arts. 69 e 70, parágrafo único.